Tribunal: CARF
Processo: 10410.723482/2016-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723482/2016-77
ACÓRDÃO
1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRAL AÇUCAREIRA SANTO ANTÔNIO S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2007
RESTITUIÇÃO.
INDEFERIMENTO
DE
PEDIDO
APRESENTADO
EM
FORMULÁRIO PAPEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FALHA NO SISTEMA OU
IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE.
É válido o indeferimento de pedido de restituição apresentado sem o uso
do programa PER/DCOMP, em formulário papel, quando não demonstrada
pelo sujeito passivo a existência de falha no referido programa que tenha
impedido a geração do formulário eletrônico.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1002-003.917, de 19 de setembro de 2025,
prolatado no julgamento do processo 10410.723483/2016-11, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Ricardo Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Maria Angélica Echer Ferreira Feijó e Andrea Viana Arrais Egypto.

Fl. 121
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto o relatório produzido pela DRJ/RJO.
O presente processo trata do Pedido de Restituição manual da fl. 2, apresentado
em 09/08/2016, referente a saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2007, no
valor de R$ 164.320,38.
2 Por meio do Despacho Decisório de fls. 45-47 o pedido foi indeferido porque a
Interessada não comprovou a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP.
3 A Interessada foi intimada da decisão em 29/03/2018 (fl. 48) e, em 09/04/2018
(fl. 51), interpôs Manifestação de Inconformidade, na qual alega, em síntese, que:  Entende
iva.  No Despacho Decisório impugnado, faz
-se alusão aos arts. 46 e 113, § 4°, da IN
RFB n° 1300/2012. A Fazenda Nacional não pode deixar de reconhecer um crédito
em seu desfavor, com fundamento em norma infralegal, e por falta que pode ser
corrigida a qualquer tempo.  Negar o direito do contribuinte representa enriquecimento ilí
 Apresenta impressão d
de Pedido de Restituição via programa, quando se tratar de crédito constituído há
mais de 5 (cinco) anos.  Esclarece que se trata de crédito originário de estimativa de CSLL
de 2007, incluído no parcelamento de que trata a Lei n° 11.941/2009, “cujo
código de recolhimento não estava disponível no sistema gerador da PER/DCOMP,
nem tinha número de processo, que também é exigido no referido sistema
gerador” (fl. 56).
4 Pede a revisão do Despacho Decisório, o reconhecimento do crédito e o
deferimento da restituição.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJO,
conforme acórdão n. 12-116.510, de 21 de maio de 2020, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
PROGRAMA PER/DCOMP. RESTRIÇÃO INCORPORADA EM CUMPRIMENTO DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. PEDIDO MANUAL. INDEFERIMENTO.
Fl. 122
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
3
Indefere-se pedido manual de restituição, quando a impossibilidade de utilização
do programa PER/DCOMP decorrer de restrição nele incorporada em
cumprimento ao disposto na legislação tributária.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário, cujos fundamentos são
reproduzidos resumidamente na sequência.
Diz que “...o mencionado tributo está sujeito a revisão e homologação por parte da
autoridade fiscal, e como se trata de antecipação do valor devido no ano, em tese, decorridos 5
(cinco) anos, contados a partir do pagamento, prescreve o direito a restituição” e que ”Todavia,
como se trata de antecipação do tributo apurado anualmente, o prazo prescricional, admitindo-se
que os valores devidos a título de antecipação, tenham sido pagos ao longo do ano de sua
apuração, começa a correr no primeiro dia do ano seguinte ao de apuração do saldo negativo.
Aduz que “...começa a correr o para prescricional para os valores efetivamente
pagos, que não foi o caso em tela, dado que, muito embora tenha apurado débitos de estimativas
no ano-calendário de 2007, declarando tais valores em DCTF e informado os mesmos na
DIPJ/2008, ano-calendário 2007, a recorrente não efetuou tempestivamente os pagamentos dos
valores devidos a título de estimativas, de forma que, em tese, não teria valores a restituir.”
Relata que “...no ano de 2009, com a edição da Lei 11.941/2009, foi instituído o
parcelamento especial, para o qual a recorrente fez opção e desde a adesão passou a efetuar
pagamentos mensais, a título de antecipação até a data da consolidação dos débitos, que se deu
em junho de 2011, quando então a recorrente indicou todos os débitos que pretendia incluir no
aludido parcelamento, dentre os quais os valores devidos a título de estimativas de CSLL, em
comento, relativos ao ano calendário de 2007,.”
Face ao exposto, sustenta que “...os débitos de CSLL relativos a estimativas devidas
no ano de 2007, desde a adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, passaram a ter
sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 151 do CTN,” e que “...se estava suspensa a
exigibilidade do débito face ao parcelamento, estava suspensa também a prescrição dos valores
pendentes de pagamento, objeto de parcelamento.”
Outrossim, destaca que “...a lei, além de assegurar o direito a restituição dos
valores pagos a maior ou indevidamente, também, assegura o direito do contribuinte proceder a
compensação dos créditos, com débitos junto a Receita Federal do Brasil, nos termos
normatizados no art. 74, da Lei no 9.430/1996...”
Conclui, asseverando que “...resta claro que só se admite a restituição dos valores
efetivamente pagos a maior ou indevidamente, de forma que não se cogita de restituição de valor
não recolhido” e que “No caso em tela, a recorrente devia estimativa de CSLL no ano-calendário
de 2007, não fez os recolhimentos tempestivos, mas os efetuou mediante o parcelamento
instituído pela Lei 11.941/2009, razão pela qual passou a ser detentora do crédito denominado
Saldo Negativo de CSLL, a partir de cada pagamento de prestação efetuado, sendo-lhe assegurado
Fl. 123
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
4
o direito à restituição e/ou compensação do aludido saldo, proporcional aos pagamentos
efetuados.”
Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão combatida.
É o relatório do necessário.

VOTO

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do arts. 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023
(Regimento Interno do CARF).
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como relatado, trata o presente processo de Pedido de Restituição apresentado
em formulário papel, protocolado em 09/08/2016, referente a saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 83.559,49.
Referido pedido foi indeferido pelo Despacho Decisório de fls. 42 porque a
Interessada não comprovou a impossibilidade de utilizar o programa PER/DCOMP,
decisão corroborada pelo Acórdão recorrido.
Nas suas razões de defesa, o Recorrente alegou, em síntese:
- que o prazo para contagem do prazo prescricional obedece não ao artigo 154 do
Código Tributário Nacional, mas ao 173, eis que não houve pagamento antecipado
do crédito tributário;
- que os débitos de IRPJ relativos a estimativas devidas no ano de 2007 estavam
suspensos desde a adesão ao parcelamento instituído pela Lei 11.941/2009, nos
termos do art. 151 do CTN, motivo pelo qual não ocorreu a prescrição do direito
de restituição do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2007;
O primeiro argumento do Recorrente não se sustenta, porquanto, ainda que, por
hipótese, fossem admitidos a apresentação do pedido de restituição em
formulário papel e a tese do Recorrente de que “o prazo prescricional começa a
correr no primeiro dia do ano seguinte ao de apuração do saldo negativo”, tal
Fl. 124
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
5
prazo terminaria em 31/12/2012, muito antes do protocolo do pedido de
restituição, ocorrido em 09/08/2016.
Assim, mesmo adotando-se a linha de raciocínio do Recorrente, a prescrição do
direito a suposta restituição de indébito teria ocorrido, tanto pela contagem de
prazo estabelecida pelo artigo 154 do CTN quanto pelo artigo 173 do mesmo
código.
O segundo argumento de que o prazo prescricional estaria suspenso por força do
artigo 151 do Código Tributário Nacional também não é válido, porquanto a
suspensão de que cuida o referido dispositivo é da exigibilidade de crédito
tributário e não do prazo para pleitear a restituição de indébito tributário,
regulada pelos artigos 165 e 168 do mesmo código. Confira-se o teor dos
dispositivos em comento:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do
processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras
espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio
protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seja qual fôr a modalidade
do seu pagamento, ressalvado o disposto no § 4o do art. 162, nos seguintes
casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o
devido em face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou
circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido;
II - êrro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota
aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou
conferência de qualquer documento relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do
prazo de 5 (cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do art. 165, da data da extinção do crédito
tributário; (Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
Fl. 125
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
6
II - na hipótese do inciso III do art. 165, da data em que se tornar definitiva
a decisão administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha
reformado, anulado, revogado ou rescindido a decisão condenatória.

No mais, considerando que a Recorrente não trouxe nenhum argumento e/ou
justificativa capaz de demonstrar equívoco na decisão recorrida, decido mantê-la
por seus próprios fundamentos, valendo-me do artigo 50, §1o, da Lei no
9.784/996 c/c o artigo 114, §12, I, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”), adotando-os, desde já, como
razões de decidir e pedindo vênia para reproduzi-los em seguida:
(...)
6 Alega-se que o pedido não poderia ser negado com fundamento em
dispositivo de Instrução Normativa da RFB, já que se trata de norma
infralegal.
7 O entendimento está equivocado, pois, conforme a própria decisão
recorrida menciona, o art. 16 da Lei n° 9.779/1999 autoriza a Secretaria da
Receita Federal a instituir obrigações acessórias, estabelecendo, inclusive,
forma, prazo e condições para o seu cumprimento. No caso sob análise,
trata-se de obrigação acessória instituída para exercício do direito à
restituição.
8 Alega-se também que a impossibilidade de apresentação do pedido de
restituição por meio do programa PER/DCOMP está comprovada, já que, de
acordo com a tela da fl. 59, não se aceita a transmissão de documento
original cujo direito creditório tenha sido constituído há mais de 5 (cinco)
anos. Como a transmissão via programa PER/ DCOMP era impossível,
entende que seu pedido manual deveria ser apreciado.
9 À época da apresentação do pedido, o exercício do direito restituição era
disciplinado pela IN RFB n° 1.300/2012, que assim dispunha:
Art. 2o Poderão ser restituídas pela RFB as quantias recolhidas a título de
tributo sob sua administração, bem como outras receitas da União
arrecadadas mediante Darf ou GPS, nas seguintes hipóteses: (...)Art. 3o A
restituição a que se refere o art. 2o poderá ser efetuada:
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância
ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/
DCOMP para formular o pedido. (...)Art. 113. Ficam aprovados os
formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I; (...)§ 1o A RFB
disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
Fl. 126
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
7
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013) § 4o A falha a que se
refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art.
111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório. (Grifamos).
10 Dessa forma, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
se caracteriza pela ausência de previsão da hipótese ou em caso de falha.
No caso sob análise, a Interessada não alega falha do programa, tampouco
ausência de previsão para pedido de restituição de saldo negativo, de modo
que não está caracterizada a impossibilidade.
I - a requerimento do sujeito passivo ou da pessoa autorizada a requerer a
quantia; ou (...)§ 1o A restituição de que trata o inciso I do caput será
requerida pelo sujeito passivo mediante utilização do programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP).
§ 2o Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o
requerimento será formalizado por meio do formulário Pedido de
Restituição ou Ressarcimento, constante do Anexo I a esta Instrução
Normativa, ou mediante o formulário Pedido de Restituição de Valores
Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária, constante do Anexo II a
esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais deverão ser anexados
documentos comprobatórios do direito creditório. (...)Art. 46. Omissis.
§ 1o Também será considerada não declarada a compensação quando o
sujeito passivo, em inobservância ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113,
Fl. 127
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
8
não tenha utilizado o programa PER/DCOMP para declarar a compensação.
(...)
Art. 111. Será indeferido sumariamente o pedido de restituição, de
ressarcimento ou de reembolso quando o sujeito passivo, em inobservância
ao disposto nos §§ 2o a 5o do art. 113, não tenha utilizado o programa PER/
DCOMP para formular o pedido. (...)Art. 113. Ficam aprovados os
formulários:
I - Pedido de Restituição ou Ressarcimento - Anexo I; (...)§ 1o A RFB
disponibilizará no seu sítio na Internet, no endereço
http://www.receita.fazenda.gov.br, os formulários a que se refere o caput.
§ 2o Os formulários a que se refere o caput poderão ser utilizados pelo
sujeito passivo somente nas hipóteses em que a restituição, o
ressarcimento, o reembolso ou a compensação de seu crédito para com a
Fazenda Nacional não possa ser requerido ou declarado eletronicamente à
RFB mediante utilização do programa PER/DCOMP.
§ 3o A RFB caracterizará como impossibilidade de utilização do programa
PER/DCOMP a ausência de previsão da hipótese de restituição, de
ressarcimento, de reembolso ou de compensação no aludido programa,
bem como a existência de falha no programa que impeça a geração do
Pedido Eletrônico de Restituição, do Pedido Eletrônico de Ressarcimento ou
da Declaração de Compensação. (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1425, de 19 de dezembro de 2013)§ 4o A falha a que se
refere o § 3o deverá ser demonstrada pelo sujeito passivo à RFB no
momento da entrega do formulário, sob pena do enquadramento do
documento por ele apresentado no disposto no § 1o do art. 46 ou no art.
111.
§ 5o Aplica-se o disposto no § 1o do art. 46 e no art. 111, quando a
impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP decorrer de
restrição nele incorporada em cumprimento ao disposto na legislação
tributária.
§ 6o Aos formulários a que se refere o caput deverá ser anexada
documentação comprobatória do direito creditório. (Grifamos).
10 Dessa forma, a impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP
se caracteriza pela ausência de previsão da hipótese ou em caso de falha.
No caso sob análise, a Interessada não alega falha do programa, tampouco
ausência de previsão para pedido de restituição de saldo negativo, de modo
que não está caracterizada a impossibilidade.
Em vez disso, a alegação é que não se conseguiu transmitir o pedido via
programa porque o direito creditório fora constituído há mais de 5 (cinco)
anos.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.918 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723482/2016-77
9
12 Trata-se, portanto, da hipótese disciplinada no art. 113, § 5°, da IN RFB
n° 1.300/2012, ou seja, de restrição incorporada ao programa PER/DCOMP
em cumprimento ao disposto na legislação tributária, já que o art. 168 do
CTN estabelece prazo de 5 (cinco) anos para o contribuinte pedir
restituição.
13 Observa-se que a disciplina da matéria foi mantida nos arts. 164-166 da
IN RFB n° 1.717/2017, que revogou a IN RFB n° 1.300/2012.
14 Vale destacar que não se trata apenas de descumprimento de uma
obrigação acessória (uso do programa) para exercício do direito à
restituição, pois, mesmo que superada essa questão e analisado o pedido,
este seria indeferido posto que formulado após o prazo do 5 (cinco) anos.
15 Sendo assim, deve-se negar provimento à Manifestação de
Inconformidade para manter o Despacho Decisório impugnado.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.
Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 129
DF CARF MF
Original